Tribunal: TJPA
Processo: 0813373-51.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813373-51.2021.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, HOSPITAL OPHIR LOYOLA

PROCURADOR: JORGE DE MENDONCA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DETERMINANDO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESSENCIAL À VIDA E SAÚDE DE PACIENTE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. PRECEDENTE
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUANTO A EXECUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA E RESPONSABILIDADE DE CUSTEIO DIRECIONADA CONFORME A TESE FIXADA NO
TEMA 793 DO STF
.
-
DECISÃO ACERTADA. RECURSOS CONHECIDOS, PORÉM, IMPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA MEDIANTE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente hipossuficiente necessitando fornecimento de medicamento oncológico.

2.

O direito à saúde é constitucionalmente assegurado, sendo os entes federativos responsáveis solidários pela promoção, proteção, defesa e cuidado.

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 855178/SE (
Tema 793
),
reafirmou sua jurisprudência prevalente, no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde. A inovação no cenário jurídico, diz respeito a exigência de o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências, assim como, condene a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus.

4.

O referido Tema estabeleceu um
sistema de colaboração
entre os entes públicos, havendo duas ordens de atribuição:
a execução
do acesso a saúde, que deve ser promovida por todos os entes, por uma questão de proximidade à população, e de acordo com o grau de complexidade de sua esfera; e a de
suporte financeiro
a que se direciona o cumprimento das responsabilidades de cada ente.

4.
Apelações Conhecidas, porém, improvidas.

5. Sentença confirmada por Remessa Necessária

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0813373-51.2021.8.14.0006.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/Pa, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº
0813373-51.2021.8.14.0006 ajuizada pelo
Ministério Púbico Estadual
, em interesse da
RAIANE SOUZA NOGUEIRA BELÉM.

Em síntese, consta dos autos que a interessada foi diagnosticada, em maio de 2019, com o quadro de neoplasia maligna de partes moles de coxa esquerda (CID 10 C49), o que lhe causou deficiência física. Em razão da doença, a Sra. Raiane iniciou tratamento no Hospital Ophir Loyola, sendo submetida a procedimento cirúrgico e quimioterapia, acompanhada da medicação de uso contínuo Doxopeg (Cloridrato de Doxorrubicina Lipossomal Peguilado).

Relata que o fornecimento do medicamento vinha sendo normalmente dispensado no Hospital Ophir Loyola, em quantidade suficiente para a realização dos ciclos de tratamento, contudo, foi interrompido sob a justificativa de falta do fármaco na farmácia do hospital.

Desta feita, considerando tratar-se de medicamento orçado em mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais), bem como, a paciente e a família não dispõem de recursos suficientes ao custeio da terapêutica, o Ministério Púbico ajuizou Ação Civil visando a continuidade do tratamento essencial à vida e saúde da interessada.

Em sentença, o juízo assim decidiu:

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos constam, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para determinar que o Município de Ananindeua, Estado do Pará e Hospital Ophir Loyola providenciem ao(à) interessado(a)
RAIANE SOUZA NOGUEIRA BELÉM
o fornecimento gratuito e
CONTÍNUO
do(s) medicamento(s) DOXOPEG (CLORIDRATO DE DOXORRUBICINA LIPOSSOMAL PEGUILADO), para tratamento de neoplasia maligna, em quantidade suficiente para a realização dos ciclos de tratamento da paciente, por tempo indeterminado, conforme receituário médico.

Tutela de Urgência confirmada em sentença.

Processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas judiciais e honorários

Face a decisão,
o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente
recurso de Apelação
aduzindo a necessidade de reconsideração da sentença para aplicação do tema 793 – STF quanto às regras de repartição de competências e suporte financeiro.

Afirmou ser a União responsável pelo financiamento dos medicamentos oncológicos, fazendo o repasse diretamente aos Cacons para aquisição dos fármacos dessa natureza, não possuindo o Estado do Pará nenhuma ingerência, nem no financiamento, nem na aquisição e nem na distribuição dos medicamentos neoplásicos.

Requereu, neste ponto, o deslocamento da competência do presente feito para a Justiça Federal.

Insurgiu contra a desproporcionalidade do valor fixado a título de astreintes e, por fim, pugnou pelo provimento do apelo para anular ou reformar por completo a sentença
a quo.

De igual modo, o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
também interpôs
Apelação Cível
tecendo comentários quanto aos programas de saúde pública e o

princípio da universalidade, mencionando que a canalização de recursos para situações individualizadas, fere o espírito das normas constitucionais, que é o de propiciar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, previamente planejados de forma a satisfazer às necessidades da população.

Alegou falta de interesse de agir, na medida que a decisão liminar vinha sendo cumprida, de modo que requer a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, julgando a ação totalmente improcedente.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
se manifestou pelo parcial provimento dos recursos para reconhecer a ilegitimidade dos entes municipal e estadual, devendo ser remetidos os autos à Justiça Federal.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Interpretando a norma constitucional, inserta no art. 196, Alexandre de Morais manifestou que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de
Estado

e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, que o Poder Público tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública.

Há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

O sistema de saúde brasileiro é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF),

sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação.

Vale mencionar que, em recente decisão,
o
STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Neste ponto, vale mencionar recente decisão do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ST 445 RS STF de 10/07/2020, que embora se trate de decisão monocrática tomada em Suspensão de Tutela Provisória, faz referência direta ao Tema 793, esclarecendo pontos importantíssimos, além de abordar situação quase idêntica ao caso em testilha.

No julgado, afirma-se que
:

i)
a obrigação de garantir a saúde é comum
a todos os entes e o
sistema correspondente é único (
nesse preciso sentido, a
responsabilidade é solidária)
;

ii) o sistema é formado por uma
rede de atendimento
, a qual pressupõe uma
organização por colaboração
, e não por superposição;

iii) a rede de atendimento deve estar próxima do
cidadão,
sendo a ele mais acessível, razão pela qual são regionalizadas (o
Município
integra uma região de saúde, a qual deve estar apta a
suprir as carências locais
para garantir a
integralidade
das ações e dos serviços de saúde);

iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma
hierarquização dos atendimentos
, segundo seu
grau de complexidade
(quanto mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União);

v) o financiamento é obrigação de
todos os entes
(art.
198
,
§§ 1º
a
3º
, da
CF/88
)
e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desse modo, pode-se falar em duas ordens de atribuição no SUS, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido diverso: o
aparato técnico e financeiro
está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim Municípios), enquanto a
execução
é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (
em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade – a chamada atenção básica
–, estados, pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União).

Em síntese, por uma questão de proximidade a população
, os entes estatais e municipais precisam garantir o acesso básico à saúde do cidadão, contudo, contudo, o suporte financeiro é direcionado em razão da atribuição e capacidade financeira para satisfação da demanda.

Com efeito, trata-se de um
sistema de colaboração
em que a
carga financeira fica a cargo de um ente específico, e a execução da política Pública se dá na esteira dos Estados e Municípios de acordo com a complexidade da situação,
de modo que a União apenas atua de modo subsidiário e excepcional.

Portanto, há duas ordens de atribuição:
a execução
do acesso a saúde, que deve ser promovida por todos os entes de acordo com o grau de complexidade de sua esfera; e a de
suporte financeiro
a que se direciona o cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desta feita,
em que pese o esforço argumentativo, não há como colher a tese de ilegitimidade dos entes recorrentes, mas há de ser frisado o direcionamento do suporte financeiro à União.

Portanto, a par de que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, e que é dever dos entes federados efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, não se mostra irrazoável a condenação dos entes Apelantes em prestar o tratamento adequado à paciente com enfermidade grave, especialmente quando se trata de pessoa/família hipossuficiente.

Aliás, em brilhante decisão proferida pelo
Min. Celso de Mello, restou consignado “
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria
Constituição
da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético - jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” ( RTJ 175/1212-1213, Min. Celso de Mello)

Nota-se,
diante do caráter fundamental da tutela, a extrema importância atribuída ao direito à vida e à saúde, face a possibilidade de sucumbir com a negativa do fornecimento de tratamento indispensável.

Outrossim, quanto ao capítulo referente a multa cominatória, não vislumbro a exorbitância alegada, especialmente tendo em vista a gravidade do quadro de saúde da paciente e a extrema necessidade da continuidade do tratamento.

Por fim, relevo ainda que n
ão há que se falar em ausência de interesse de agir ou perda do objeto, uma vez que o provimento concedido em caráter liminar não tem o condão de prejudicar o interesse e necessidade da parte em obter o pronunciamento definitivo sobre a questão apresentada, pois a tutela de urgência possui caráter provisório.

Mesmo se levando em consideração a irreversibilidade da medida, o interesse processual no julgamento do mérito da demanda subsiste, uma vez que a questão
poderá repercutir em efeitos patrimoniais quanto à responsabilidade pelo custeio do tratamento.

Posto isto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença
a quo,
apenas evidenciando o cabimento de ressarcimento por parte da União aos entes estadual e municipal que arcaram com o suporte financeiro da obrigação, nos termos da fundamentação lançada.

SENTENÇA CONFIRMADA mediante REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023